Tribunal: TJPA
Processo: 0034738-66.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034738-66.2013.8.14.0301

APELANTE: IRACEMA JAIME ARRUDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ABRAAO DA CONCEICAO GUILHERME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR DE VENDA E O VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Iracema Jaime Arruda contra sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de anulação de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais, bem como a reconvenção. A autora sustentava a existência de vício de consentimento no contrato de compra e venda de imóvel, alegando que acreditava estar celebrando contrato de penhor. Argumentou, ainda, a manifesta desproporção entre o valor da venda (R$ 15.470,00) e o valor de mercado do imóvel (R$ 190.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) definir se o contrato de compra e venda do imóvel firmado entre as partes apresenta vício de consentimento que justifique sua anulação; e
(ii) verificar se a desproporção entre o valor de venda e o valor de mercado do imóvel configura irregularidade capaz de invalidar o negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vício de consentimento, conforme o art. 138 do Código Civil, não se presume, sendo necessário que a parte que o alega o demonstre cabalmente. No caso, a apelante não apresentou provas suficientes para corroborar sua alegação de que desconhecia a natureza do contrato celebrado, especialmente considerando que o contrato foi regularmente formalizado com a presença de testemunhas, incluindo sua própria filha.

A apelante reconheceu nos autos que as provas a serem produzidas limitavam-se às documentais já apresentadas, que consistiam no contrato de compra e venda e boletim de ocorrência. Contudo, tais elementos não comprovam circunstâncias que caracterizassem erro ou dolo capazes de macular o consentimento.

A alegada desproporção entre o valor de venda e o valor de mercado do imóvel não foi demonstrada mediante prova técnica, como laudo de avaliação. A ausência de comprovação impede a caracterização de eventual lesão, nos termos do art. 157 do Código Civil. Além disso, o imóvel encontrava-se em estado de abandono, o que poderia justificar o valor da negociação.

Competia à apelante o ônus da prova, conforme o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A ausência de elementos probatórios impede a acolhida dos pedidos de anulação do negócio jurídico e de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O vício de consentimento em negócio jurídico não se presume, devendo ser demonstrado pela parte que o alega mediante prova cabal.

A desproporção entre o valor de venda e o valor de mercado do bem não configura, por si só, causa de anulação do contrato, sendo necessária a comprovação de lesão ou outros elementos que justifiquem a revisão ou invalidação do negócio jurídico.

O ônus da prova recai sobre a parte que alega fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 138, 157; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no caso apresentado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Iracema Jaime Arruda contra a sentença proferida pelo M.M. juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de anulação de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais e reconvenção, envolvendo a alienação de imóvel por suposto vício de consentimento.

A apelante sustenta que o contrato de compra e venda firmado com Abraão da Conceição Guilherme estaria eivado de vício de consentimento, haja vista que acreditava estar celebrando contrato de penhor, e não de alienação definitiva.

Aduz que a venda envolveu seu único imóvel, avaliado em R$ 190.000,00 à época, mas alienado por R$ 15.470,00, configurando manifesta desproporção.

O réu, em contrarrazões, afirma que o imóvel encontrava-se abandonado, sendo adquirido de forma legítima, com a anuência da própria filha da autora, que figurou como testemunha no contrato.

Destaca que não houve comprovação de vício de consentimento ou de qualquer irregularidade.

A sentença de primeiro grau concluiu pela improcedência dos pedidos da autora, ao entender que não restou demonstrado vício de consentimento ou qualquer outra causa que justificasse a anulação do negócio jurídico.

A reconvenção foi igualmente julgada improcedente.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual

É o relatório.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à análise da existência de vício de consentimento no contrato de compra e venda firmado entre as partes, capaz de justificar a anulação do negócio jurídico.

1.

Da inexistência de vício de consentimento

Conforme o conjunto probatório dos autos, a apelante alegou desconhecer a natureza jurídica do contrato que firmou, alegando tratar-se de contrato de penhor e não de compra e venda, contudo, verifica-se que o contrato foi regularmente formalizado, com a participação de testemunhas, dentre as quais a própria filha da autora.

De outra banda, há comprovantes de pagamento e entrega dos valores acordados, o que refuta a tese de vício de consentimento.

Ressalta-se que o vício de consentimento, nos termos do art. 138 do Código Civil, não se presume,
devendo ser cabalmente demonstrado por quem o alega
.

No caso em tela, a apelante não apresentou elementos de prova que corroborassem suas alegações, o que inviabiliza a pretensão de anulação do contrato.

Dessa feita, tem-se que a sentença vislumbrou o caso sob a perspectiva, inserta no art. 373, inciso II, do CPC, no sentido de que competia à apelante, demonstrar de forma inequívoca que foi induzida à erro na negociação.

Nessa senda, insta destacar que durante a instrução processual a apelante entabuou a seguinte manifestação acerca da produção de provas:

“(...) as provas a produzir são documentais e foram anexadas aos autos, quando do ajuizamento da ação, assim como também, na manifestação de réplica, portanto, não há mais provas a produzir a não ser as já apresentadas. (...)”

Com efeito, tão somente o boletim de ocorrência e o próprio contrato de compra e venda, não foram suficientes para comprovar a ocorrência de circunstâncias outras afora as previstas nas cláusulas apostas em seu bojo, razão pela qual, não se afigura o alegado vício de consentimento, tampouco, a intenção de entabular-se avença referente a
contrato de penhor.

2.

Da desproporção alegada no valor do negócio

A apelante argumenta que o valor de venda, R$ 15.470,00, é extremamente inferior ao valor real do imóvel, avaliado em R$ 190.000,00, todavia, não há nos autos laudo de avaliação ou qualquer outro elemento técnico que comprove tal desproporção, vez que a apelante, repita-se, declinou que as provas, no presente caso, resumiram-se às documentais acostadas com a inicial.

Ademais, o imóvel encontrava-se em estado de abandono, circunstância que pode justificar a discrepância de valores.

Assim, tendo por base a ausência de elementos probatórios que sustentam a tese da apelante, não há como acolher o pedido de anulação do negócio jurídico, devendo, portanto, ser mantida a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos da autora e da reconvenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2024